Tribunal: STF
Processo: RE 94752
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-26
Data de publicação: 1984-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. SÚMULA N. 528.
E DE CONSIDERAR-SE PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO, SE FOI ELE
INTERPOSTO PARA QUE O S.T.F. EXAMINASSE TODOS OS ITENS SOBRE QUE
VERSOU O EXTRAORDINÁRIO, POR TER O DESPACHO DO SR. DESEMBARGADOR
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL ADMITIDO O PROCESSAMENTO EM
RAZÃO APENAS DE UM DELES. E QUE A ADMISSAO DO EXTRAORDINÁRIO, EMBORA
COM RELAÇÃO A UMA DAS PARTES AUTONOMAS, IMPLICA NO EXAME DAS DEMAIS,
SEGUNDO O ENUNCIADO DA SÚMULA 528-STF.
O FATO DE TER SIDO FIRMADO CONVENIO ENTRE ESTADOS, DISPONDO ELE QUE
PASSAVA A SER EXIGIDO O ESTORNO TOTAL DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS NAS OPERAÇÕES DE SAIDA, PARA O EXTERIOR, DE CARNE BOVINA
RESFRIADA OU CONGELADA, APLICANDO-SE A REGRA PARA AS SAIDAS
EFETUADAS A PARTIR DE 1. DE JANEIRO DE 1973, NÃO SIGNIFICA QUE O
MESMO CRITÉRIO NÃO PUDESSE SER O JÁ ANTERIORMENTE ADOTADO EM ALGUNS
ESTADOS, COM APOIO NO PAR-3. DO ART-3. DO DECRETO-LEI N. 406. E QUE
O CONVENIO APENAS VEIO A ESTABELECER CRITÉRIO UNIFORME PARA OS
ESTADOS CONVENIENTES, A PARTIR DAQUELA DATA DE 1. DE JANEIRO DE 1973,
SEM SIGNIFICAR QUE PUDESSE O ALI DISPOSTO ALTERAR SITUAÇÕES
JURIDICAS JÁ CONSTITUIDAS ANTERIORMENTE A SUA VIGENCIA.
O VALOR DA MATÉRIA PRIMA REFERIDO NO ALUDIDO PAR-3. DO ART-3. DO DL.
406, EMPREGADO NA INDUSTRIALIZAÇÃO, NÃO HÁ DE SER CONSIDERADO APENAS
COM O CORRESPONDENTE A ARROBA DO BOI EM PE, MAS SIM AQUELE APURADO
QUANDO A CARNE E SUBMETIDA AO PROCESSO DE FRIGORIFICAÇÃO, PARA FINS
DE EXPORTAÇÃO.
ALEGAÇÕES OUTRAS, POR NÃO TEREM SIDO PREQUESTIONADAS NÃO PODEM SER
OBJETO DE EXAME, NA VIA DO EXCEPCIONAL.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO, POREM, EM PARTE, PARA EXCLUIR
O TRIBUTO NO REFERENTE A DOIS EXERCICIOS, SE QUANTO A ESTES A
MATÉRIA PRIMA SITUOU-SE, EM SEU VALOR, NOS LIMITES QUE
POSSIBILITAVAM O BENEFÍCIO DE INCENTIVO A EXPORTAÇÃO, POIS NÃO
PODERIAM SER TOMADOS VARIOS PERIODOS DE EXPORTAÇÃO, MAS SIM PERIODOS
CERTOS, INDIVIDUALIZADAMENTE, SEGUNDO ESTABELECE O JÁ REFERIDO
PAR-3., DO ART-3. DO DECRETO-LEI 406.